Tribunal: TJDFT
Processo: 0701319-27.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701319-27.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DENIZE LIMA DOS SANTOS, JOSE WILSON RODRIGUES DE ANDRADE, LISA PIRES FARIA, RAFAEL RIOS DA SILVA RECORRIDO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por DENIZE LIMA DOS SANTOS e OUTROS, parte requerente, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial para condenar a ré a marcar a data da viagem contratada, bem como julgou improcedente o pedido de fixação de indenização por danos morais. Peticionou a parte recorrente, conforme ID no 48679425, informando que a questão devolvida por ocasião do recurso interposto é tão somente a fixação de indenização por danos morais, pugnando pelo cumprimento da sentença no que diz respeito no que diz respeito ao perdido de obrigação de fazer. Em que pese a alegação de formação de coisa julgada a respeito da obrigação de fazer, é inviável o ingresso do feito em sua fase executiva e a conclusão da fase de conhecimento nos mesmos autos. Cuidam-se de procedimentos distintos cuja concomitância nos mesmos autos não é possível. Neste sentido, caso a parte autora/recorrente pretenda o cumprimento da sentença relativo a parcela do julgado que não foi abarcada pelo presente o recurso, deverá formular o requerimento em autos próprios, a ser distribuído ao Juízo de origem por prevenção. Intime-se. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de julho de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora